Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-08.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007809-08.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALDAIR DAS CHAGAS CANCIO - CPF: 481.265.602-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - FORNECIMENTO DO MORADIA – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O pedido não formulado perante o Juízo
a quo
não pode ser conhecido, por se tratar de verdadeira inovação recursal, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

2 - A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1007809-08.2018.8.11.0003

APELANTE:
ALDAIR DAS CHAGAS CANCIO

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
apresentado por Aldair das Chagas Cancio contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condenou o Autor/Apelante no pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que, não obstante o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido inicial asseverando que “Delimitada a questão dos autos, verifica-se de pronto que o feito deve ser julgado improcedente, eis que incabível a intervenção do Poder Judiciário em questões concernentes a políticas públicas, cujo projeto e elaboração ficam a cargo do Poder Executivo, salvo a constatação de nítida ilegalidade, o que não se pode vislumbrar nos autos”, entende que tal ponderação não deve prosperar.

Aduz que, no final do mês de dezembro de 2017, após fortes chuvas foi declarada situação de emergência, em várias regiões da cidade de Rondonópolis, tendo sido publicado o Decreto nº 8.457, 28 de dezembro de 2017, no Diário Oficial - DIORONDON nº 4109, em 28 de dezembro de 2017, dentre elas, o local onde o Autor residia, o que possibilitou ao Município, dentre outras providencias, a retirada do Autor e de sua família da área considerada de risco.

Informa que, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, em janeiro de 2018, realizou reunião com as famílias atingidas pelo Decreto Municipal, que estavam emergencialmente alojadas na Escola Estadual Alfredo de Castro, onde, informou sobre o pagamento do benefício de “alocação social emergencial”, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo concedido a princípio pelo período de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação. E, ainda, que as famílias fossem inseridas no Programa de Habitação Popular do Município de Rondonópolis.

Relata que, inscreveu-se no Programa de Habitação do Município em 2013, contudo seu comprovante foi furtado, juntamente com outros objetos, devidamente registrado no Boletim de Ocorrência n.º 2013.219409, em 15-8-2013, tendo o Autor realizado nova inscrição em 7 de outubro de 2016, eis que o Município não contava, na época da primeira inscrição, de cadastro de inscritos informatizados.

Sustenta que, passados mais de 6 (seis) meses, o Autor tomou conhecimento que não foi incluído na lista dos pré-selecionados a contemplação dos Residenciais Dona Neuma e Celina Bezerra.

Assegura que, preenche todos os requisitos para o benefício de um imóvel popular: pessoa considerada de baixa renda, não possui imóvel, com filho menor de idade, etc., sem mencionar a prioridade, eis que se trata de família oriunda de área de risco.

Assevera que, ao procurar o Município de Rondonópolis, fora informado que não seria beneficiado no programa habitacional e sequer teria sido pré-alocado para os residenciais próximos de serem entregues, pois teriam pessoas cujo cadastro seria mais antigo que o seu.

Frisa que, o Município não respeitou o fato de que o Autor é oriundo de área de risco, cuja prioridade é estabelecida pela Lei Federal nº. 11.977, de 7 de junho de 2009.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeira instância para o fim de condenar o Município de Rondonópolis/MT a reconhecer a prioridade do Autor no processo seletivo fornecendo uma unidade habitacional nos conjuntos próximos de serem entregues, a saber: Residencial Dona Neuma ou Celina Bezerra. Subsidiariamente, uma indenização pecuniária em valor suficiente para comprar outro imóvel. Outrossim, requer, não prosperando os pedidos preambulares, seja condenado o Município a prorrogar a concessão do benefício “alocação social emergencial”, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, até que seja entregue ao Autor uma unidade habitacional ou uma indenização pecuniária a que o Autor.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 55128963).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Aldair das Chagas Cancio contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condenou o Autor/Apelante no pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que, o Autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Rondonópolis, sustentando, em síntese, que residia há mais de oito anos em um imóvel de ocupação irregular no Jardim das Paineiras, quando no final do mês de dezembro de 2017, após fortes chuvas, a Defesa Civil desocupou o imóvel onde residia, diante a situação de risco da área, a qual estava suscetível a desmoronamento diante erosões em torno do imóvel.

Afirmou que, inicialmente o Município alocou a família do Autor e algumas outras em uma escola, sendo que algumas famílias, que haviam sido inscritas em programas habitacionais, foram realocadas em alguns residenciais já construídos.

Disse que, já estava inscrito à época, mas não recebeu nenhum imóvel, apenas um benefício de “alocação social emergencial”, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por seis meses.

Assegurou que, passado o prazo de percebimento do benefício, ficou sabendo que não seria beneficiado com uma das casas dos residenciais Dona Neuma e Celina Bezerra, em que pese seu estado ser de prioridade, tendo o Município lhe informado que existiam cadastros mais antigos que o seu para recebimento dos imóveis.

Por tais razões, veio em Juízo pleitear que o Município de Rondonópolis garanta uma residência ao autor nos Residenciais Dona Neuma ou Celina Bezerra, os quais, seriam os próximos residenciais a serem entregues. Não prosperando os pedidos preambulares, pugnou pela condenação do Município em prorrogar a concessão do benefício “alocação social emergencial”, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, até o final da presente demanda ou ainda até que seja entregue a unidade habitacional ao que o Autor.

Inicialmente, tem-se que o Apelante no recurso de apelação requereu, subsidiariamente, a condenação do Município de Rondonópolis, no pagamento de indenização em valor suficiente para comprar outro imóvel. Entretanto, considerando que esse pedido não foi requerido na inicial, não tendo sido analisado pelo Julgador Singular, há óbice ao exame da questão nesta Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso no tocante a esse pedido.

Por conseguinte, da análise dos autos, observo que o Autor ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Rondonópolis/MT, objetivando o fornecimento de uma casa popular, tendo em vista que, após fortes chuvas, a Defesa Civil desocupou o imóvel onde residia, diante da situação de risco da área, a qual estava suscetível a desmoronamento ante erosões em torno do imóvel.

O Autor/Apelante alega que, requereu administrativamente a moradia junto a Prefeitura de Rondonópolis e que até o ajuizamento da ação o pedido não foi atendido.

Entrementes, conforme reconhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau, a matéria posta em análise demanda apreciação de mérito dos atos administrativos, o que é vedado ao Judiciário, visto que a sua intervenção apenas pode se cingir a possíveis ilegalidades, sob pena de afronta a independência dos poderes.

Destarte, é cediço que a inscrição e a eventual habilitação em programa de habitação não gera direito adquirido, mas tão somente expectativa de direito, de modo que por se submeter aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, dentre outros, a Administração Pública deve observar estritamente as determinações legais.

Além disso, a efetivação do direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal não autoriza o desrespeito às regras atinentes à política habitacional, tampouco a convocação de um candidato antes dos demais inscritos no programa assistencial em igualdade de condições, posto que se assim o fizesse estar-se-ia diante da violação do princípio da isonomia.

Isso porque, como bem destacado na sentença recorrida,
Constata-se na documentação juntada ao feito, inclusive no corpo da própria inicial, que o autor não foi beneficiado no recebimento de nenhum imóvel nos residenciais construídos pelo Município de Rondonópolis a pessoas em situações de vulnerabilidade por ter pessoas em igualdade de condições a sua frente na lista de espera. Assim, sem sombra de dúvidas, ao dar provimento ao pedido inicial, estaria este Juízo tolhendo direito dos inscritos aos programas assistenciais antes do autor, o qual deve ser submetido à fila de espera.

Friso que, não podem ser ditadas pelo Poder Judiciário as regras e prioridades da Administração Pública, de acordo com o peculiar interesse local, sob pena, repise-se, de usurpação de função.

Ademais, apesar do Município de Rondonópolis não ter apresentado contrarrazões ao apelo, anexou ofício subscrito pela Gerente de Departamento de Políticas Habitacionais, em resposta à solicitação do Procurador Municipal, informando que o Autor segue pré-alocado no loteamento urbanizado Região Alfredo de Castro, conforme protocolo anexo, onde o munícipe na data de 27-1-2020 realizou atualização cadastral naquela Secretaria, assim, aguardando seleção e contemplação.

Destaco, portanto, que, direitos são passíveis de limitação ou restrição, mas devem sempre preservar seu núcleo essencial, ou seja, seu âmbito de proteção mínimo, sob pena de configurar grave lesão ao bem tutelado.

Somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, é que poderá o Judiciário se imiscuir na esfera de outro poder. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desde Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DO MORADIA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL– POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

(N.U 0034557-58.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/9/2020, publicado no DJE 9/9/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DENOMINADO “ALUGUEL SOCIAL” – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 330, I, DO CPC – FALTA DE CAUSA DE PEDIR) – NECESSIDADE DE PREVISÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO RESGUARDO DO DIREITO À MORADIA – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O benefício assistencial eventual (aluguel social), constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia deve estar previsto em lei orçamentária anual (distrital, estadual ou municipal), com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8742/932.

2. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública (artigo 1º do Decreto nº 6307/07).

3. A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, logo, se os assistidos estão abrigados em residência de familiares, como bem destacado pela Defensoria Pública na inicial, razão não há para fornecimento do benefício requerido, sem previsão legal, incrementando as despesas do Município Apelado.

(N.U 0003913-10.2016.8.11.0046, Número do Protocolo: 30409/2017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, publicado no DJE 7/11/2018).

Ressalto, ainda, que não há como deferir o benefício “alocação social emergencial”, além do período inicialmente concedido (seis meses podendo ser prorrogado de acordo com a avaliação individual da comissão de apoio as famílias) e sem a existência de previsão legal, uma vez que depende de previsão orçamentária, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por certo, caracteriza provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, e, como já salientado, afrontará o princípio da separação dos Poderes insculpido no art. 2º, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de apelação apresentado por Aldair das Chagas Cancio e, na parte conhecida,
DESPROVEJO
o apelo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021